Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702714-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria para pronunciamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator